Tribunal: STF
Processo: Rcl 57908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. RE Nº 1.297.884-RG/DF (TEMA RG Nº 1.120). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO 
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Reinaldo Alves dos Santos contra decisão proferida no agravo de instrumento nº 5759271-76.2022.8.09.0174, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a alegação de que teria sido inobservado o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF (Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral).
 
2.	O reclamante noticia ter ajuizado anteriormente a Reclamação nº 57.539/GO, distribuída à minha relatoria. Destaca homologado o pedido de desistência apresentado naquela medida, em razão da substituição do pronunciamento então reclamado pela decisão ora impugnada na presente reclamação.
 
3.	Narra o histórico fático na origem, aduzindo ter sido editada, em 17/11/2021, no âmbito da Câmara Municipal de Senador Canedo/GO,  a Resolução nº 04/2021 (e-doc. 8), mediante a qual se  alterou o Regimento Interno da referida Casa Legislativa para consignar que: “A eleição para renovação da Mesa Diretora será realizada na terceira sessão ordinária do mês de novembro do primeiro ano do mandato, e a posse dos eleitos dar-se-á no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao final do mandato sucedido”.
 
4.	Relata a realização de subsequente eleição, cujo resultado implicou a reeleição de Carpegiane Silvestre como Presidente. Em razão da insatisfação de parlamentares com a alteração normativa que antecipou a eleição do segundo para o primeiro ano do mandato, foi aprovada a Resolução nº 01/2022, que modificava a Resolução nº 04/2021 (e-doc. 11), a fim de dispor que a eleição deveria ser realizada na segunda sessão ordinária do mês de dezembro e de revogar os atos eleitorais relativos à renovação da Mesa Diretora praticados em desacordo com essa regra.
 
5.	Diante disso, ocorreu novo escrutínio, sagrando-se como Presidente da Câmara de Vereadores o ora reclamante, Reinaldo Alves.
 
6.	Seguiu-se então a interposição de mandado de segurança por Carpegiane Silvestre, no bojo do qual sobreveio a decisão reclamada, que implicou a suspensão dos efeitos da composição da nova Mesa Diretora e dos efeitos da Resolução nº 01/2022 até o julgamento final do agravo de instrumento nº 5759271-76.2022.8.09.0174.
 
7.	Noticia a formalização de agravo regimental contra a supramencionada decisão, o qual ainda aguarda julgamento.
 
8.	Reconhece a pendência de pronunciamento final na origem, todavia ressalta o risco de perecimento do direito, uma vez que a duração do mandato eletivo da Mesa Diretora é de apenas 2 (dois) anos, de modo que aguardar a revisão de posicionamento colocaria em xeque a vontade soberana do Plenário da Câmara Municipal.
 
9.	A esse respeito, menciona o afastamento da necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias em caso em que se alegava violação ao Tema RG nº 1.120 e versava sobre eleição de Mesa Diretora no Poder Legislativo.
 
10.	Articula com a importância de se respeitar o princípio constitucional da separação de poderes, sublinhando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF, a qual revela ser defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.
 
11.	Aponta que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e a modificação do Regimento Interno revelam exemplos de matéria interna corporis, cuja apreciação, nos termos do Tema RG nº 1.120 e da jurisprudência desta Suprema Corte, caberia apenas ao Poder Legislativo.
 
12.	Sustenta que “a escolha das balizas normativas internas que hão de reger o trabalho político-legislativo e as diretrizes da própria Mesa Diretora não só se traduz como matéria interna corporis como também reflete a vontade do Parlamento”.
 
13.	Argumenta que o fundamento utilizado pela autoridade reclamada concernente à suposta irregularidade do processo legislativo não encontra respaldo no entendimento do Supremo, uma vez que não teria ocorrido violação às normas constitucionais.
 
14.	Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o pronunciamento impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
15.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CF/88), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
 
16.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
17.	No caso em tela, a alegação é a de que a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF (Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral).
 
18.	Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação: [...] II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

19.	No presente caso, tal requisito não foi atendido, tendo em vista que o recurso de agravo interno encontra-se pendente de julgamento, conforme consulta efetuada no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A matéria carece, portanto, de pronunciamento jurisdicional final, de modo que a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual.

20.	A esse respeito, o próprio reclamante reconhece a ausência de pronunciamento final na origem, uma vez pendente de julgamento agravo interno interposto em face da decisão ora reclamada. Transcrevo trecho da peça exordial (e-doc. 1, p. 6):

“Ainda, não se desconhece o entendimento desse E. STF quanto à necessidade de esgotamento das vias ordinárias para a apresentação de Reclamação quando houver o desrespeito à tese fixada sob o rito da repercussão geral.
Todavia, conforme já noticiado, foi interposto Agravo Interno (Doc. nº 11), o qual, ante a natureza do recurso e, a teor do que dispõe o artigo 1.021, §2º, do CPC9 , não conta com previsão de ser deferida/determinada, em caráter liminar, qualquer medida que pudesse obstar a eficácia da decisão reclamada, de maneira que o Reclamante adotou todas as medidas que lhe cabia perante as instâncias ordinárias.”

21.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. 

22.	Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
III - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos)
 
“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).
 
23.	Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos)
 
24.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator